Tribunal: TJMT
Processo: 1005450-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005450-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (AGRAVANTE), CARLO GUILHERME DA SILVEIRA E LIMA - CPF: 183.843.428-30 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA CANINEO OLIVEIRA E LIMA - CPF: 199.221.558-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DOS PROVENTOS DO EXECUTADO – LIMITE DE ATÉ 30% DA REMUNERAÇÃO – POSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE INSUBSISTÈNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme recente jurisprudência do STJ é possível a mitigação da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, em casos excepcionais em que demonstrada a ausência de outros meios de satisfação da execução e que a penhora não prejudicará a subsistência digna do devedor.

A impenhorabilidade descrita no art. 833, IV do CPC, deve ser interpretada em conformidade com os demais princípios referentes à execução, como a satisfação do crédito do exequente e a menor onerosidade para o devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo por
ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA JÚNIOR
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Execução no. 0001688-49.2016.8.11.0003, Código no. 816324 movida por CARLO GUILHERME DA SILVEIRA E LIMA deferiu parcialmente o pedido formulado às (fls.982/989, págs. 1/8 do id 51564201), devendo a penhora recair sobre (20%) vinte por cento dos rendimentos mensais (subsídios e verba indenizatória) do executado, no tocante ao cargo de vereador, até a satisfação integral do débito, expedindo-se ofício à Câmara Municipal de Rondonópolis, para que desconte os valores diretamente na folha de pagamento, depositando a importância na Conta Única deste Egrégio Tribunal de Justiça.

O recorrente informa que a decisão agravada, é manifestamente ilegal, pois afronta o disposto no art. 833, IV, do CPC.

Aduz que a dívida executada nos autos de origem, não se trata de prestação alimentar, portando não há que se falar em aplicação da ressalva do §2a do referido dispositivo.

Afirma que a jurisprudência em comento julgou procedente a impossibilidade da penhora de subsidio, por dívida oriunda de honorários sucumbenciais.

Salienta que, ‘a verba indenizatória, não compõe a remuneração do agravante, portanto não compõe o seu patrimônio, sendo uma verba pertencente ao erário municipal, e como exaustivamente narrado na presente peça, visa indenizar o parlamentar pela natureza de sua atividade.’.

Requer o recebimento do presente recurso, em todos os seus termos e documentos a ele acostados; a concessão da tutela de urgência para determinar a suspenção da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso; ao final, seja dado provimento integral ao presente, para reformar a decisão para que seja declarada a impenhorabilidade do subsidio e da verba indenizatória do agravante.

A liminar foi indeferida. (id. 162338662)

Informações. (id. 162803150)

Contrarrazões. (id.165597660)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo por ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA JÚNIOR em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Execução no. 0001688-49.2016.8.11.0003, Código no. 816324 movida por CARLO GUILHERME DA SILVEIRA E LIMA deferiu parcialmente o pedido formulado às (fls.982/989, págs. 1/8 do id 51564201), devendo a penhora recair sobre (20%) vinte por cento dos rendimentos mensais (subsídios e verba indenizatória) do executado, no tocante ao cargo de vereador, até a satisfação integral do débito, expedindo-se ofício à Câmara Municipal de Rondonópolis, para que desconte os valores diretamente na folha de pagamento, depositando a importância na Conta Única deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir acertamento à decisão que indeferiu o pedido de penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos do agravante até a quitação integral da quantia exequenda.

Conforme estabelecido pelo artigo 789 do Código de Processo Civil, em regra, todo patrimônio do devedor é penhorável, sendo portanto, sujeito à satisfação de suas obrigações.

“Art. 789. O devedor

reponde com todo os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo restrições estabelecidas em lei.”

Entretanto, a lei delimita situações nas quais os bens ficam resguardados da execução forçada, enumerando tais hipóteses no art. 833 do CPC.

Dentre os bens impenhoráveis, por força deste dispositivo, encontram-se:

Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

O fundamento do art. 833, inciso IV, do CPC, ao estabelecer a impenhorabilidade sobre o salário é a de garantir a subsistência do trabalhador, residindo, portanto, na sua própria natureza alimentar:

Ao proteger as verbas de natureza alimentar pelo instituto da impenhorabilidade, o legislador preocupou-se em preservar a dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de execução represente uma ameaça sua subsistência.

O objeto central que comanda todas as impenhorabilidades é o de preservar o mínimo patrimonial indispensável à existência decente do obrigado, sem privá-lo de bens sem os quais sua vida se degradaria a níveis insuportáveis.

Dessa forma firmou-se o entendimento de que o limite tolerável da retenção é o de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos brutos, excluídos valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES DE NATUREZA SALARIAL – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR - PRECEDENTE DO STJ - AGRAVO PROVIDO. A tese de impenhorabilidade contida no art. 833, IV do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação. De acordo com a jurisprudência Pátria, a penhora em conta salário, assim como de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor. (N.U 1025625-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 07/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS SALARIAIS – POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “A penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela (parte devedora), uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade” (TJMT – 2a Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI 178665/2015 – Rel. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA – j. 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017). (N.U 1002814-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)

Assim, tem-se que a regra do art. 833, IV pode ser relativizada, quando a hipótese concreta dos autos permite que se bloqueie verba remuneratória, preservando o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e, além, satisfaça o débito.

Ainda, tem-se que o objeto da execução é o recebimento de alugueres e verba sucumbencial do patrono do Agravado, de modo que, são verbas de natureza alimentar, de modo que, a decisão de primeiro grau está escorreita e não merece reforma.

Por fim, vale ressaltar que o executado deixou de demonstrar que ela prejudica sua subsistência de forma digna; ademais, sabe-se que a verba indenizatória para o regular exercício do mandado de vereador, não se trata de verba alimentar; assim, não merece acolhimento a argumentação.

A propósito:

“Diante da análise dos documentos, os valores além de não estar comprovado se tratar de verba salarial, e se for o caso de se referirem à verba indenizatória, para manutenção da atividade exercida segundo a lei, tem-se que estas não podem ser equiparadas ao salário propriamente dito, razão pela qual deve ser mantida a penhora on line. Assim, parcelas de caráter remuneratório são aquelas pagas pela Administração a título de contraprestação por serviços prestados pelos seus agentes públicos e as parcelas de caráter indenizatório são aquelas pagas para ressarcir ou recompor o patrimônio do agente público diante de serviço a Administração às suas próprias expensas (§ 4o, art. 2o LC 79/2000).Assevera-se que o salário e a remuneração são impenhoráveis, ressalvado se afetar a pagamento de dívida alimentícia ou caso receba quantia superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Todavia, não há nenhuma restrição expressa quanto à impenhorabilidade de verba indenizatória, razão pela qual pode ser penhorada. Conclui-se que, sendo verba de natureza indenizatória, não é acobertada pelo instituto da impenhorabilidade conferida as verbas de natureza salarial. Certo que, nos autos sequer está demonstrada que a penhora de tais valores irá afetar a subsistência do agravante e sua família, já que seu salário está resguardado, o que afasta o fundamento da limitação dos 40 salários-mínimos.” (TJ-MT 10035541120218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2021)”

Ante o exposto, REVOGO a liminar de (id. 162338662) e, NEGO PROVIMENTO para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023